Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752006-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE BARROS BARRETO AGRAVADO: POLIENGE S/A, MONICA DE LIMA BORGES BERNARDES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e de preclusão consumativa suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 68366702. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora